Tribunal: TJDFT
Processo: 0726204-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou o benefício da gratuidade e deferiu o processamento do cumprimento de sentença, para pagamento dos honorários advocatícios.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, como é o caso dos autos.
4. Uma vez não demonstrado efetivamente que a condição de hipossuficiência cessou, impõe-se a manutenção do benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.